Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-57.2015.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-57.2015.8.14.0002

APELANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO

APELADO: MARIA LUCIA GEMAQUE DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO
em face do
acórdão
proferido por esta Egrégia
1ª Turma de Direito Privado
, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação, em demanda de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, relativa a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (acórdão no id 31977318). Consta do julgado que a sentença de origem reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.880,00, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (id 31977318).

Em suas razões (id 32279277), sustenta o embargante, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à alegada “decisão surpresa”, por suposta ausência de saneamento e por ter havido julgamento antecipado do mérito sem prévia oitiva das partes, apontando afronta, especialmente, ao art. 9º do CPC; (ii) a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado, ao reconhecer, segundo sua leitura, a relevância da prova pericial grafotécnica para a validade do negócio jurídico e, ainda assim, concluir pela desnecessidade da perícia, apesar de ter sido anteriormente deferida, o que configuraria cerceamento de defesa; (iii) a necessidade de prequestionamento, indicando violação a dispositivos como os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, bem como menção ao art. 932, I e IV, c/c arts. 6º, 7º e 9º, todos do CPC; ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com o saneamento dos vícios alegados e a explicitação das teses para fins de acesso às instâncias superiores, pugnando, ainda, pelo afastamento de eventual multa por caráter protelatório.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33179707, a embargada MARIA LÚCIA GEMAQUE DE CASTRO sustenta, em apertada síntese: (i) a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão teria enfrentado expressamente as teses do embargante, afirmando não haver cerceamento de defesa nem decisão surpresa quando o magistrado, no exercício do poder instrutório (art. 370 do CPC), indefere prova considerada desnecessária; (ii) a ausência de contradição quanto à dispensa da prova grafotécnica, argumentando que o deferimento inicial não vincula o julgador, sendo legítima a dispensa posterior diante da suficiência do acervo documental e da alegada falsificação grosseira; (iii) o caráter meramente infringente dos embargos, por pretenderem rediscutir o mérito; (iv) que o prequestionamento não dispensa a demonstração de vício e que não há dever de manifestação individualizada sobre todos os artigos indicados; ao final, requer o não provimento dos embargos, com manutenção integral do acórdão e, subsidiariamente, o reconhecimento do caráter protelatório com aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, se assim entender o Colegiado.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado, por meio dos presentes embargos declaratórios (id 32279277), restringe-se a verificar a existência, no acórdão embargado (id 31977318), de omissão, contradição ou obscuridade (ou, ainda, erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto às alegações do embargante de: (i) “decisão surpresa” por ausência de saneamento e julgamento antecipado; (ii) cerceamento de defesa em razão da dispensa de perícia grafotécnica; e (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais indicados.

A embargada, em contrarrazões (id 33179707), pugna pelo não provimento, sustentando inexistirem vícios no julgado e arguindo possível caráter infringente/protelatório.

1. Da natureza dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, o âmbito de atuação do julgador, ao analisar embargos de declaração, restringe-se à identificação e eventual correção de tais vícios formais. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado, salvo quando a correção de omissão ou erro material o exigir.

2. Inexistência de omissão/contradição/obscuridade no acórdão embargado

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a tese de “decisão surpresa”, afirmando que a origem teria julgado antecipadamente o mérito após inicialmente deferir prova pericial grafotécnica, sem prévia consulta às partes, em afronta ao art. 9º do CPC.

Todavia,
não assiste razão
.

O acórdão embargado, ao manter a decisão monocrática e negar provimento ao agravo interno, enfrentou de modo suficiente a questão central relacionada ao alegado cerceamento e à dinâmica probatória do feito, assentando, de forma expressa, que:

“Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo de origem, com base no art. 370 do CPC/2015, indefere prova técnica considerada desnecessária diante da evidência documental de falsificação grosseira (...)”; e, ademais, que

“A dispensa da perícia grafotécnica foi devidamente fundamentada, considerando-se a suficiência da prova documental para o julgamento da lide, em conformidade com o poder instrutório do juiz (...)” (id 31977318).

Ou seja: a tese de “decisão surpresa”, tal como deduzida, encontra-se intrinsecamente vinculada ao tema do julgamento antecipado e do indeferimento de prova, os quais foram objeto de apreciação explícita no acórdão, que concluiu pela legitimidade do indeferimento da prova técnica e pela suficiência do acervo documental.

Além disso, cumpre registrar que o CPC estabelece, de um lado, a regra da não surpresa e do contraditório, e, de outro, o poder-dever do magistrado de dirigir a instrução. Sobre a não surpresa, preveem os arts. 9º e 10:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Já quanto à condução probatória:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

E quanto ao julgamento antecipado:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;
(...)”

A leitura conjugada desses dispositivos evidencia que não há incompatibilidade, em tese, entre o contraditório e a possibilidade de julgamento antecipado, desde que o magistrado fundamente a desnecessidade de prova e a decisão não se baseie em fundamento estranho ao debate. E foi justamente esse o núcleo decisório explicitado no acórdão embargado: a suficiência do conjunto documental e a desnecessidade da perícia grafotécnica diante de indícios de falsificação grosseira, com amparo no art. 370 do CPC.

Assim,
não se constata omissão
.

O embargante afirma haver contradição/obscuridade porque, segundo sua leitura, o acórdão teria reconhecido a relevância da perícia e, ao mesmo tempo, reputado-a dispensável.

Ocorre que o acórdão embargado não contém proposições inconciliáveis. Ao contrário, desenvolve raciocínio coerente: reconhece que a controvérsia, em abstrato, pode comportar prova técnica, mas conclui — à luz do caso concreto já apreciado — que o indeferimento foi legítimo porque a falsificação seria grosseira e documentalmente evidenciada, tornando a perícia desnecessária.

Vale destacar que “contradição”, para fins de art. 1.022, I, é aquela interna ao decisum (incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão). Divergência entre a compreensão da parte e a fundamentação do julgado, ou inconformismo com a valoração da prova e com a solução adotada, não configura contradição sanável por embargos.

Do mesmo modo, “obscuridade” é a falta de clareza que impede a compreensão do comando decisório. No caso, o acórdão é claro ao indicar: (i) por que não houve cerceamento; (ii) qual norma embasa o indeferimento de prova (art. 370); e (iii) qual premissa fática adotada para reputar desnecessária a prova técnica (suficiência documental e indícios de falsificação grosseira).

Logo,
inexistem contradição e obscuridade
.

Assim, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado. O que se pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que se revela inadmissível pela via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Ademais, inexiste vício capaz de justificar o acolhimento com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência consolidada, que condiciona a atribuição de efeitos infringentes à efetiva correção de vício previsto em lei, o que não se verifica na espécie.

3. Do prequestionamento

O embargante invoca, ainda, a finalidade de prequestionamento.

De todo modo, o próprio CPC oferece solução normativa no art. 1.025:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Logo, eventual finalidade de prequestionamento não transforma os embargos em via adequada para novo julgamento do mérito, nem autoriza impor ao órgão julgador reiteração argumentativa além do quanto já fundamentado.

No caso, como visto, não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. De toda forma, a oposição de embargos com tal finalidade não impõe ao julgador o dever de examinar, um a um, todos os dispositivos citados, bastando que haja fundamentação suficiente e enfrentamento da controvérsia — o que se verifica no acórdão embargado.

4. Pedido de multa e litigância de má-fé (contrarrazões)

A embargada, em contrarrazões, requer a condenação do embargante por caráter protelatório, com aplicação da multa do art.
1.026, § 2º
, do CPC, além de penalidades por litigância de má-fé.

Embora os embargos, no caso, efetivamente reproduzam teses de mérito já enfrentadas, observo que foram formalmente manejados sob a rubrica de prequestionamento. À luz da prudência jurisdicional e das balizas do sistema recursal, não reconheço, neste momento, manifesta intenção protelatória a justificar a penalidade excepcional do art. 1.026, §2º, nem os requisitos estritos para condenação por má-fé (CPC, arts. 79 a 81), razão pela qual indeferido o pleito sancionatório.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sem aplicação de multa.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 16/03/2026